Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-77.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.

2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico.

3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, efetivada no caso em análise, é suficiente para atender à disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15.

4. Conquanto o § 2o do artigo 485, parte final, do CPC/15, preveja caber ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, a condenação em tal verba não se justifica se a parte ré, embora citada, não constituiu advogado nos autos do processo.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.